Tribunal: STF
Processo: HC 246810
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-07
Data de publicação: 2024-10-07

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 906.919/ES, submetido à relatoria do Ministro OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO (Desembargador convocado).



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi condenado ao cumprimento da pena de 6 anos e 6 meses de reclusão, em regime semiaberto, pela prática dos delitos de estelionato (art. 171 do Código Penal) e associação criminosa (art. 288 do Código Penal), pois, em síntese, 



    integra associação criminosa dedicada a aplicar fraudes financeiras, na modalidade conhecida como “Golpe do Falso motoboy”.



    Relata-se que no dia 23/06/2020, a vítima Roberto Calazans [81 anos de idade] recebeu uma ligação de um falso gerente do Banco do Brasil, que lhe informou sobre transações indevidas no cartão de crédito, e questionou se desejava bloquear o cartão. A vitima assentiu e foi orientada a assinar uma carta de próprio punho, bem como foi oferecido um serviço de recolhimento do cartão.



    Dessa forma, o cartão foi recolhido na residência da vítima, e, na posse desse cartão, bem como das senhas, o paciente realizou compras de crédito no valor de R$ 11.000,00, e saques no valor de R$ 4.000,00.



    No dia seguinte, o filho da vitima desconfiou daquele proceder e confirmou o desfalque na agência do Banco, tendo, em seguida, noticiado à Delegacia Especializada. Os investigadores descobriram que o suspeito se encontrava em uma pousada próxima ao local dos saques e em seu quarto foi encontrada a quantia de R$3.822,00, 04 máquinas de cartão de crédito e 01 bucha de maconha (TJES – HC 0028682-34.2021.8.08.000). 



    Buscando a revogação da prisão preventiva, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, que denegou a ordem. 



    Na sequência, nova impetração, desta vez direcionada ao Superior Tribunal de Justiça, ocasião em que o Ministro relator deferiu o pedido de liminar, para determinar que a prisão preventiva do sentenciado observe as regras próprias do regime semiaberto, nos termos seguintes: 



    [...] 



    não obstante se vislumbre, a princípio, a presença dos requisitos para a manutenção da prisão cautelar, o princípio da homogeneidade exige a compatibilização da medida assecuratória com os regime prisional imposto na sentença, sob pena de tornar-se a segregação processual mais gravosa que aquela decorrente da sanção imposta. 



    [...]



    Note-se que, embora o acórdão faça referência en passant acerca da compatibilidade do regime semiaberto com a prisão preventiva, desde que harmonizado cumprimento da medida cautelar às regras do regime inicial, não há qualquer determinação de cumprimento de tal peculiaridade pelas instâncias inferiores. 



    Acrescente-se, ainda, que a situação do ora paciente não se afigura idêntica a de seu corréu Bruno, a quem o Supremo Tribunal Federal concedeu liberdade provisória.



    É que, não obstante a prisão preventiva de ambos tenha sido decretada em 26.03.2021, o cumprimento do mandado do corréu se deu em 09.06.2021, ou seja, três meses após expedição. 



    Contudo, o ora paciente permaneceu foragido por longos 2 (dois) anos e 6 (seis) meses, tendo sido preso apenas em 01/11/2023, o que, a princípio, evidencia maior necessidade da segregação cautelar. 



    Ante o exposto, DEFIRO o pedido liminar, em OUTRA EXTENSÃO, para determinar que a prisão preventiva do Paciente observe as regras próprias do regime semiaberto. 



    Na sequência, a defesa interpôs Agravo Regimental, não conhecido pela Sexta Turma, conforme ementa: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. INDEFERIMENTO DO PEDIDO LIMINAR. NÃO CABIMENTO DE RECURSO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. 



    1. É incabível o agravo regimental contra a decisão proferida em habeas corpus (ou em seu respectivo recurso) que, fundamentadamente, defere ou indefere o pedido liminar.



    2. Agravo regimental não conhecido.



    Nesta ação, a defesa alega-se, em suma: 



    (a) o corréu Bruno Goes obteve deferimento de ordem de Habeas Corpus no HC 211.495/ES [Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES], concedido por esta Colenda Corte. Na decisão, Vossa Excelência destacou que a prisão preventiva, naquele contexto, não era adequada nem proporcional, uma vez que a condenação em regime semiaberto não é compatível com a prisão preventiva; 



    (b) Apesar da clareza da decisão, que ressaltou a insuficiência dos fundamentos da sentença para manutenção da prisão preventiva, e a possibilidade de substituição por medidas cautelares alternativas, o Juízo de primeira instância, ao ser comunicado da decisão, não estendeu os efeitos da ordem ao paciente JHONATAN, que se encontrava na mesma situação fática e jurídica do corréu. A omissão também se estendeu ao advogado anterior, que não fez o requerimento de extensão. Como resultado, o paciente foi preso em 01/11/2023; 



    (c) o paciente se encontra preso há 10 meses e 24 dias no CDP de vila independência, é primário e de bons antecedentes, renda lícita, endereço fixo, sem que tenha efetivamente nenhuma justificativa para superar o entendimento adotado por esta corte; e



    (d) ao final da instrução, o Ministério Público opinou favoravelmente à sua liberdade provisória, conforme consta dos autos. 



    Requer, ao final, a concessão da ordem, com a revogação definitiva da prisão preventiva do paciente, determinando-se sua liberdade provisória, uma vez que a medida é incompatível com o regime semiaberto. 



    É o relatório. Decido. 



    O presente pedido se volta contra julgado que não conheceu do Agravo Regimental interposto contra decisão que se limitou a examinar o pedido de liminar. Nessas circunstâncias, em que não exaurida a jurisdição do STJ, em regra, incidiria óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que, nos termos da Súmula 691/STF, não cabe ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL conhecer de Habeas Corpus voltado contra decisão proferida por relator que indefere o pedido de liminar em impetração requerida a tribunal superior, sob pena de indevida supressão de instância. O rigor na aplicação desse enunciado tem sido abrandado por julgados desta CORTE somente em caso de manifesto constrangimento ilegal, prontamente identificável (HC 138.946, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 25/4/2018; HC 128.740, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 24/10/2016; HC 138.945- AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 7/3/2017). 



    A presente hipótese, contudo, apresenta excepcionalidade. 



    O essencial em relação às liberdades individuais, em especial a liberdade de ir e vir, não é somente sua proclamação formal nos textos constitucionais ou nas declarações de direitos, mas a absoluta necessidade de sua pronta e eficaz consagração no mundo real, de maneira prática e eficiente, a partir de uma justa e razoável compatibilização com os demais direitos fundamentais da sociedade, de maneira a permitir a efetividade da Justiça Penal. 



    MAURICE HAURIOU ensinou a importância de compatibilização entre a Justiça Penal e o direito de liberdade, ressaltando a consagração do direito à segurança, ao salientar que, em todas as declarações de direitos e em todas as Constituições revolucionárias, figura a segurança na primeira fila dos direitos fundamentais, inclusive apontando que os publicistas ingleses colocaram em primeiro plano a preocupação com a segurança, pois, conclui o Catedrático da Faculdade de Direito de Toulouse, que, por meio do direito de segurança, se pretende garantir a liberdade individual contra o arbítrio da justiça penal, ou seja, contra as jurisdições excepcionais, contra as penas arbitrárias, contra as detenções e prisões preventivas, contra as arbitrariedades do processo criminal (Derecho Público y constitucional. 2. ed. Madri: Instituto editorial Réus, 1927. p. 135-136). 



    Essa necessária compatibilização admite a relativização da liberdade de ir e vir em hipóteses excepcionais e razoavelmente previstas nos textos normativos, pois a consagração do Estado de Direito não admite a existência de restrições abusivas ou arbitrárias à liberdade de locomoção, como historicamente salientado pelo grande magistrado inglês COKE, em seus comentários à CARTA MAGNA, de 1642, por ordem da Câmara dos Comuns, nos estratos do Segundo Instituto, ao afirmar: que nenhum homem seja detido ou preso senão pela lei da terra, isto é, pela lei comum, lei estatutária ou costume da Inglaterra (capítulo 29). Com a consagração das ideias libertárias francesas do século XVIII, como lembrado pelo ilustre professor russo de nascimento e francês por opção, MIRKINE GUETZÉVITCH, essas limitações se tornaram exclusivamente trabalho das Câmaras legislativas, para se evitar o abuso da força estatal (As novas tendências do direito constitucional. Companhia Editora Nacional, 1933. p. 77 e ss.). 



    Na presente hipótese, não houve a devida compatibilização, pois os elementos indicados pelas instâncias antecedentes revelam-se insuficientes para justificar a medida cautelar extrema, pois, segundo consta dos autos, o paciente, preso em novembro de 2023 (Doc. 2), foi condenado ao cumprimento de pena privativa de liberdade em regime inicial semiaberto. 



    Sendo esse o quadro, eventual manutenção da prisão preventiva em regime semiaberto, além de carecer de amparo legal, desvirtua o instituto da prisão preventiva, que, como se sabe, pressupõe cerceamento pleno do direito de locomoção. Tal situação acarreta a admissão de verdadeira antecipação do cumprimento da pena sem a definição da responsabilidade criminal do acusado.



    A prisão não se revela, portanto, adequada e proporcional, podendo ser eficazmente substituída por medidas alternativas, em especial, na presente hipótese, a monitoração eletrônica (CPP, art. 319), conforme já afirmou esta CORTE em diversos julgados: HC 115.786, Rel. Min. GILMAR MENDES, 2ª Turma, DJe de 20/8/2013; HC 175.775/PR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 24/9/2019; HC 123.226, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, 1ª Turma, unânime, DJe de 17/11/2014; HC 130.773, Rel. Min. ROSA WEBER, 1ª Turma, DJe de 23/11/2015; HC 136.397, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 13/2/2017, esse último assim ementado: 



    [...] 



    3. A prisão preventiva é a medida cautelar mais grave no processo penal, que desafia o direito fundamental da presunção de inocência. Não pode, jamais, revelar antecipação de pena. Precedentes.



    4. O aspecto cautelar próprio da segregação provisória, do que decorre o enclausuramento pleno do agente, não admite qualquer modulação para adequar-se a regime inicial mais brando (semiaberto) definido nesta impetração.



    5. A realidade do sistema carcerário brasileiro impõe aos egressos a regime mais brando (semiaberto e aberto) o cumprimento da pena de modo diverso, inclusive com liberdade monitorada, diante da impossibilidade de colocação do sentenciado em regime mais gravoso (RE 641.320/RS, Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes). Essa restrição parcial da liberdade ao cautelarmente segregado não se coaduna com a prisão preventiva e pode ser validamente alcançada com a imposição de medidas cautelares diversas da prisão (CPP, art. 319).



    6. Ordem concedida para fixar ao paciente o regime inicial semiaberto e, em consequência, revogar a prisão preventiva fixada”. (destacamos) 



    Cumpre registrar, ainda, que o Ministério Público estadual, em sede de alegações finais, manifestou-se pela revogação da custódia, nos termos seguintes: 



    Em relação ao pedido de revogação da prisão preventiva formulado, o MPES opina favoravelmente, considerando que os réus são primários, colaboraram com a instrução criminal, e respondem por crime praticado sem emprego de violência ou grave ameaça à pessoa. 



    Dessa maneira, como nenhum homem ou mulher poderá ser privado de sua liberdade de ir e vir sem expressa autorização constitucional e de acordo com os excepcionais e razoáveis requisitos legais, pois o direito à liberdade de locomoção resulta da própria natureza humana, como ensinou o grande constitucionalista do Império, PIMENTA BUENO (Direito público brasileiro e análise da Constituição do Império. Rio de Janeiro: Ministério da Justiça e Negócios Interiores, 1958. p. 388), o presente Habeas Corpus é meio idôneo para garantir todos os direitos legais previstos ao paciente e relacionados com sua liberdade de locomoção, mesmo que, como salientado pelo Ministro CELSO DE MELLO, na simples condição de direito-meio, essa liberdade individual esteja sendo afetada apenas de modo reflexo, indireto ou oblíquo (Constituição Federal anotada. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 1986. p. 459). 



    Diante do exposto, com base no art. 192, caput, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, CONCEDO A ORDEM, para revogar a prisão preventiva do paciente decretada nos autos do Processo 0008684-67.2020.8.08.0048 (4ª Vara Criminal da Serra/ES), e, tendo-se em conta as condições pessoais do acusado, impor ao paciente a medida cautelar de monitoração eletrônica (CPP, art. 319, IX), sem prejuízo da fixação de outras medidas entendidas como necessárias pelo Juízo de origem. 



    Comunique-se, com urgência. 



    Publique-se.



    Brasília, 7 de outubro de 2024. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente